Tribunal: TRF3
Processo: 5000185-63.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
117/575)

5000185-63.2020.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000185-63.2020.4.03.6100

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: MAURICIO FALCONE CUNHA, MARIA MARGARETE CARLOS SOARES

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO CORREA GOMES DE SOUZA - SP374644-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) APELADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO - PA11471-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. DECRETO-LEI 70/66. PURGAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1288/STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por mutuários contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de procedimento extrajudicial de execução de garantia hipotecária vinculada a contrato de financiamento imobiliário firmado com a Caixa Econômica Federal, sob a égide do Decreto-Lei no 70/1966. Os autores alegam nulidade da execução extrajudicial em razão da ausência de intimação pessoal para purgação da mora. O acórdão da Turma deu provimento parcial ao recurso apenas para admitir a purgação da mora até uma eventual arrematação do imóvel em leilão público. Determinado o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, após o julgamento do Tema 1.288 pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.288, relativo à consolidação da propriedade em contratos com alienação fiduciária, impõe a modificação do acórdão que tratou de execução extrajudicial fundado em garantia hipotecária regida pelo Decreto-Lei no 70/66.

III. Razões de decidir

3. O contrato de financiamento imobiliário objeto de controvérsia foi firmado em 16.12.1991, ou seja, sob a disciplina do Decreto-Lei no 70/66, com instituição de garantia hipotecária devidamente registada na matrícula do imóvel, inexistindo alienação fiduciária.

4. O procedimento extrajudicial de cobrança foi precedido de esforço de intimação pessoal dos devedores, por meio de notificações extrajudiciais e publicação em jornal de grande circulação, diante da impossibilidade de localização dos mutuários no endereço indicado.

5. O precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.288 trata de hipóteses envolvendo alienação fiduciária e consolidação de propriedade em favor do credor fiduciário, situação jurídica distinta da presente controvérsia, fundada em garantia hipotecária.

6. Não há registros de consolidação da propriedade de bens em favor de instituições financeiras e tampouco ocorrência de arrematação em leilões públicos, razão pela qual não se aplica a tese firmada no referido tema repetitivo.

IV. DU e tese

7. Juízo negativo de representação. Manutenção do acórdão anteriormente proferido pela Turma Julgadora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.040, II, e 1.041; Decreto-Lei no 70/66, art. 34; Lei no 9.514/1997, art. 27, § 2o-B.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp no 2.126.726/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 12.10.2025 (Tema 1.288).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000185-63.2020.4.03.6100

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: MAURICIO FALCONE CUNHA, MARIA MARGARETE CARLOS SOARES

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO CORREA GOMES DE SOUZA - SP374644-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO - PA11471-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de devolução de autos pela Vice-Presidência deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC, em virtude do quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.126.726/SP (Tema 1288), em regime de Recursos Repetitivos.

É o Relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de ação ajuizada por MAURÍCIO FALCONE CUNHA e MARIA MARGARETE CARLOS SOARES, visando a nulidade do procedimento extrajudicial de execução de garantia hipotecária, firmada em contrato de financiamento imobiliário por eles oficializado, aos 16/12/1991, perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sob a égide do Decreto 70/66, notadamente a ausência de intimação pessoal para oportunizar a purgação da mora.

Julgado improcedente o pedido perante o d. Juízo de Primeiro Grau, apelou a parte autora, reiterando, em síntese, os mesmos argumentos expendidos em sua prefacial, quanto a nulidade da execução da cédula hipotecária em regência, haja vista a não observância de prévia intimação pessoal dos devedores para purgação da mora, com o que, no seu entender, haveria de ser declarada a suspensão de quaisquer atos expropriatórios, em especial, a inclusão do imóvel sub judice em leilão público.

Distribuídos originariamente os autos ao então Relator, o i. Des. Fed. Valdeci dos Santos, em sessão de julgamento da 1a Turma deste E. Tribunal, realizada aos 25/10/2022, por unanimidade de votos, foi dado parcial provimento ao apelo da parte autora, tão-somente para reconhecer a possibilidade de purgação da mora até a data de eventual arrematação do imóvel em leilão público, sem prejuízo no regular prosseguimento da execução extrajudicial (ID 265983883).

Inconformada, a parte autora opôs embargos declaratórios, suscitando a suposta ocorrência de omissão no julgado (ID 266291967), contudo, submetido à Turma Julgadora, em sessão de julgamento realizada aos 21/03/2023, por unanimidade de votos, o recurso foi rejeitado (ID 268644130).

Em face deste decisório, a parte autora interpôs Recurso Especial, reiterando os mesmos argumentos anteriormente expendidos no curso da instrução processual (ID 272738006), porém, em decisão proferida aos 19/07/2023, o recurso não foi admitido pela Vice-Presidência desta E. Corte.

Irresignada, a parte autora interpôs agravo contra o referido despacho denegatório de Recurso Especial (ID 278523230).

Remetidos os autos ao C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo i. Min. João Otávio de Noronha, aos 29/01/2025, determinou-se o retorno dos autos a este Tribunal para que os autos permanecessem sobrestados até julgamento final da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1288) e permitir eventual retratação prevista nos arts. 1.040, inc. II e 1.041, ambos do CPC.

Pois bem.

No tocante ao tema ora suscitado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, de fato, houve recente julgamento do REsp 2.126.726/SP, sob a égide dos Recursos Repetitivos (julgado em 10/12/2025, DJe 17/12/2025), oportunidade em que restou definida a seguinte tese, in verbis:

“(...)

a) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; e b) a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997.

(...)”.

Todavia, na hipótese em apreço, faz-se necessário considerar que o contrato de financiamento firmado originariamente pela parte autora perante a instituição financeira ré foi formalizado aos 16/12/1991, ou seja, na vigência do Decreto-Lei 70/66, que estabelece cláusula de garantia hipotecária, in casu, devidamente registrada na matrícula do imóvel sub judice (ID 261949144).

Assim, verificado o inadimplemento das parcelas do financiamento em questão, restou à CEF a cobrança dos valores devidos mediante procedimento extrajudicial que contou, inclusive, a despeito do quanto alegado pela parte autora, com inúmeras tentativas de intimação pessoal dos devedores, tais como, notificações extrajudiciais realizadas pelo cartório de registro de imóveis e publicação em jornal de grande circulação, tudo com vistas a oportunizar a purgação da mora (ID 261949179).

Contudo, tais tentativas de localização dos devedores restaram infrutíferas, visto que no endereço do imóvel financiado sub judice os demandantes foram declarados desconhecidos, ou seja, deixaram de fornecer endereço atualizado perante a instituição financeira, legitimando, por parte da CEF, a inclusão do bem em um primeiro leilão público, a ser realizado aos 24/03/2020, mas que restou cancelado, em virtude da deflagração da pandemia da Covid-19.

Acrescente-se que não há nos autos notícia de nova inclusão do imóvel em regência em leilão público, observância de eventual arrematação por terceiro e tampouco se a parte autora teria efetuado o pagamento das parcelas devidas diretamente à instituição financeira ou mesmo procedido à depósito judicial dos valores devidos, havendo tão-somente reiteradas manifestações dos requerentes suscitando a ilegalidade do procedimento expropriatório adotado pela CEF.

Desta feita, entendo que o v. acórdão vergastado, ao dar parcial procedência ao apelo interposto pela parte autora, admitindo a possibilidade de purgação da mora até eventual assinatura de carta de arrematação do imóvel, sem prejuízo do prosseguimento regular da execução, em referência apenas analógica ao regramento contido na Lei no 9.514/97, eis que tal diploma normativo é posterior à contratação, mostrou-se favorável ao requerente que, a meu ver, em nenhum momento apresentou justificativa plausível para manter a condição de inadimplência e tampouco demonstrou prejuízo na possibilidade de purgar a mora até que se verificasse eventual alienação do bem por terceiro adquirente.

Por consequência, não há de se falar na aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1288, posto que, na hipótese em apreço, o contrato de financiamento imobiliário observa cláusula de garantia hipotecária, instituída sob a égide do Decreto-Lei 70/66, não havendo, portanto, a figura da alienação fiduciária e tampouco discussão acerca da data de verificação de eventual consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira credora.

Repita-se, portanto, que na cópia atualizada da matrícula do imóvel sub judice há tão-somente referência ao registro da hipoteca incidente sobre o imóvel, estabelecida em garantia da dívida contraída pelos autores perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para aquisição da referida unidade habitacional, não havendo qualquer referência a “consolidação” da propriedade do bem em favor da referida instituição financeira, em virtude do inadimplemento, de modo que a discussão acerca da fixação de um marco temporal para a aferição da possibilidade de purgação da mora, a meu ver, não se justifica.

Isto posto, em sede de juízo negativo de retratação, mantenho o v. acórdão proferido pela Turma Julgadora.

Retornem os autos à Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. DECRETO-LEI 70/66. PURGAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1288/STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por mutuários contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de procedimento extrajudicial de execução de garantia hipotecária vinculada a contrato de financiamento imobiliário firmado com a Caixa Econômica Federal, sob a égide do Decreto-Lei no 70/1966. Os autores alegam nulidade da execução extrajudicial em razão da ausência de intimação pessoal para purgação da mora. O acórdão da Turma deu provimento parcial ao recurso apenas para admitir a purgação da mora até uma eventual arrematação do imóvel em leilão público. Determinado o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, após o julgamento do Tema 1.288 pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.288, relativo à consolidação da propriedade em contratos com alienação fiduciária, impõe a modificação do acórdão que tratou de execução extrajudicial fundado em garantia hipotecária regida pelo Decreto-Lei no 70/66.

III. Razões de decidir

3. O contrato de financiamento imobiliário objeto de controvérsia foi firmado em 16.12.1991, ou seja, sob a disciplina do Decreto-Lei no 70/66, com instituição de garantia hipotecária devidamente registada na matrícula do imóvel, inexistindo alienação fiduciária.

4. O procedimento extrajudicial de cobrança foi precedido de esforço de intimação pessoal dos devedores, por meio de notificações extrajudiciais e publicação em jornal de grande circulação, diante da impossibilidade de localização dos mutuários no endereço indicado.

5. O precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.288 trata de hipóteses envolvendo alienação fiduciária e consolidação de propriedade em favor do credor fiduciário, situação jurídica distinta da presente controvérsia, fundada em garantia hipotecária.

6. Não há registros de consolidação da propriedade de bens em favor de instituições financeiras e tampouco ocorrência de arrematação em leilões públicos, razão pela qual não se aplica a tese firmada no referido tema repetitivo.

IV. DU e tese

7. Juízo negativo de representação. Manutenção do acórdão anteriormente proferido pela Turma Julgadora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.040, II, e 1.041; Decreto-Lei no 70/66, art. 34; Lei no 9.514/1997, art. 27, § 2o-B.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp no 2.126.726/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 12.10.2025 (Tema 1.288).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, em sede de juízo negativo de retratação, manteve o v. acórdão proferido pela Turma Julgadora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão